Tribunal: TJSP
Processo: 2182559-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
PRECLUSÃO – Inocorrência – Apresentação de fato novo pelas recorrentes em primeiro grau – Rediscussão da questão que se impõe – Prazo para recurso a ser contado da última decisão sobre o assunto – Agravo de instrumento que deve ser conhecido quanto a isto – Agravo interno provido para esse fim.